Tribunal: STF
Processo: RE 1467462
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE OFENSA A LEI INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA RELATIVA AO ART. 5º, INC. LXXII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. LISTAGEM DE PESSOAS OBJETO DE DESAGRAVO PÚBLICO, COM AMPLA PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE. OFENSA À LIBERDADE PROFISSIONAL E DE EXPRESSÃO. EXTRAPOLAÇÃO DA FUNÇÃO NORMATIVA. POSSIBILIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PUBLICAÇÃO DE LISTA DE AUTORIDADES PÚBLICAS QUE RECEBERAM MOÇÃO DE REPÚDIO OU DESAGRAVO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. DESVIO DE FINALIDADE. APELO IMPROVIDO. 



    1. Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de publicação, pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo, de lista, rol, relação ou cadastro contendo nomes de autoridades públicas que receberam moção de repúdio ou desagravo, cuja finalidade direciona-se ao impedimento destes ao exercício da advocacia ou a negativa de suas inscrições nos quadros desta autarquia.



    2. A Ordem dos Advogados do Brasil, enquanto autarquia sui generis, submete-se ao regime jurídico de Direito Público, destacando-se dos demais conselhos de fiscalização por se tratar de um serviço público autônomo e independente, ou, nas palavras consignadas pela Suprema Corte, uma ‘categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro’ (ADI 3026, Rel. Min. EROS GRAU, TRIBUNAL PLENO, J. 08/06/2006, DJ 29/09/2006). 



    3. Cumpre anotar que a OAB exerce função constitucionalmente privilegiada, na medida em que os advogados são indispensáveis à administração da Justiça, à luz do art. 133 da CF/88. A finalidade essencial desta entidade é institucional, na medida em que se ocupa das atividades atinentes aos advogados, afeitas às atribuições, interesses e seleção de advogados, consoante dispõe o art. 44 da Lei nº 8.906/94. 



    4. Todavia, diante do acervo legislativo que regulamenta a controvérsia trazida à baila, não se vislumbra a edição de comando legal que ampare a forma de veiculação da moção de repúdio, com a publicação de lista, rol, relação ou cadastro de autoridades públicas que cometeram eventual desagravo, e que autorize o impedimento do exercício da advocacia ou os impeçam, posteriormente, a se inscreverem nos quadros da OAB, por esta única razão. 



    5. Nesse ponto, a competência administrativa para a edição de atos privativos sucumbe à possibilidade extraordinária de intervenção judiciária, em prestígio aos princípios da razoabilidade e ponderação de interesses, notadamente, quando os atos administrativos padecem de ilegalidade e violam princípios norteadores da Administração Pública.



    6. Com efeito, ao emitir comando punitivo, a apelante transborda dos limites de sua competência e da finalidade da norma, sobretudo, porque as autoridades tidas por ofensoras não se submetem às regras internas da entidade. Outrossim, eventual reparação a atos lesivos ou ofensivos ao exercício da advocacia pode ser buscada na via judicial. 



    7. Além disso, o direito à liberdade de expressão, informação e manifestação não se afigura absoluto, devendo ser sopesado quando em conflito com outros direitos, igualmente fundamentais, tais como a honra e a imagem da pessoa humana. 



    8. Apelo improvido.” (e-doc. 10).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a Seccional Paulista da OAB aponta a violação aos arts. 5º, incs. II, IV, IX, XIII, XXXIII, LIII e LX, e 133 da Constituição da República. Argui os preceitos relativos ao Estatuto da OAB (Lei nº 8.906, de 1994) no tocante ao dever instrumental do desagravo, com ampla publicidade. 



    2.1 Faz alusão ao Regulamento da OAB no tocante ao processamento dos expedientes relativos ao desagravo e, inclusive, quanto à concessão do desagravo público de ofício. Após discorrer sobre o procedimento de desagravo, ressalta que se trata de efetivo ato administrativo, com registro formal executado após o devido processo administrativo e, ainda, que “essa decisão há de ficar registrada ad perpetuam rei memoriam”, conforme preleciona o art. 18, § 5º, do Regulamento Geral da OAB. 



    2.2 Argumenta que, “no exercício da liberdade de manifestação e pensamento e de informação, regra do regime democrático, tem o dever de noticiar amplamente aos seus membros tudo o que ocorre de relevante, ressalvados evidentemente os abusos definidos no texto legal”. Afirma que a publicidade do anunciado cadastro atende ao imperativo constitucional do habeas data, com previsão no art. 5º, inc. LXXII, da Carta da República. 



    2.3 Ainda, faz referência à capacidade da OAB de promover, com exclusividade, a seleção e a disciplina dos advogados, de molde a autorizar a entidade a decidir quem não poderá realizar sua inscrição (e-doc. 14). 



    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc. 18). 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. De início, ressalto que a via do recurso extraordinário é restrita ao exame de alegações atinentes a supostas ofensa ao Texto Constitucional, sendo incabível a análise de dispositivos do Estatuto ou do Regulamento Geral da OAB.



    5. Ainda, conquanto a situação se refira à manutenção e à publicação de um cadastro no qual constam pessoas censuradas pela moção pública de repúdio, não há qualquer discussão nos autos a respeito da utilização ou da garantia do habeas data, razão por que a matéria relacionada ao art. 5º, inc. LXXII, da CRFB não se encontra prequestionada, a incidirem os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, in litteris:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”  



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. A questão dos autos está na legitimidade da OAB para publicar lista de autoridades que sofreram a moção de repúdio pela entidade e, com isso, propalar que essas pessoas estariam impedidas de se inscrever como advogadas. 



    7. Os valores constitucionais em jogo são a liberdade de manifestação da entidade, a publicidade de seus atos, em cotejo com a liberdade do exercício profissional, a imagem, a honra e a reputação da pessoa. 



    8. Em linhas gerais, o “desagravo público” é uma medida de defesa do advogado quando ofendido em razão ou no exercício da advocacia. Regulado no Capítulo II, Seção II, arts. 18 e 19 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, o desagravo é fruto de um procedimento interno, realizado perante um Conselho, cujo Relator emite um parecer que, se acolhido pelo Presidente da Seção da OAB, resulta na leitura de uma nota a ser publicada na imprensa. 



    9. A fim de esclarecer os lindes da controvérsia aqui tratada, cito trecho dos fundamentos contidos no acórdão recorrido do TRF da 3ª Região:



    “Todavia, diante do acervo legislativo que regulamenta a controvérsia trazida à baila, não se vislumbra a edição de comando legal que ampare a forma de veiculação da moção de repúdio, com a publicação de lista, rol, relação ou cadastro de autoridades públicas que cometeram eventual desagravo, e que autorize o impedimento do exercício da advocacia ou os impeçam, posteriormente, a se inscreverem nos quadros da OAB, por esta única razão. 



    Nesse ponto, a competência administrativa para a edição de atos privativos sucumbe à possibilidade extraordinária de intervenção judiciária, em prestígio aos princípios da razoabilidade e ponderação de interesses, notadamente, quando os atos administrativos padecem de ilegalidade e violam princípios norteadores da Administração Pública. 



    (...)



    Com efeito, ao emitir comando punitivo, a apelante transborda dos limites de sua competência e da finalidade da norma, sobretudo, porque as autoridades tidas por ofensoras não se submetem às regras internas da entidade. Outrossim, eventual reparação a atos lesivos ou ofensivos ao exercício da advocacia pode ser buscada na via judicial. 



    Além disso, o direito à liberdade de expressão, informação e manifestação não se afigura absoluto, devendo ser sopesado quando em conflito com outros direitos, igualmente fundamentais, tais como a honra e a imagem da pessoa humana.” (e-doc. 10).



    10. Embora a recorrente, à exaustão, manifeste que o desagravo público não implique qualquer sanção ao cidadão ou autoridade, suscita que o art. 44 da Lei nº 8.906, de 1994, permite controlar a inscrição das pessoas objeto desta moção de repúdio, bem assim porque tal dispositivo “garante a (SIC) OAB a competência de decidir quem atende os requisitos necessários para inscrição, mediante procedimento administrativo que garantirá eventual contraditório e ampla defesa ao requerente, se necessário” (e-doc. 14, p. 15). 



    11. A argumentação não prospera. 



    12. A uma, porque a referida regra não autoriza a imposição da penalidade — quiçá, perpétua — de vedação do indivíduo objetado no desagravo de inscrição na Ordem, mesmo após a aprovação no processo de seleção. A duas, e ao contrário do alegado pela recorrente, não há previsão no art. 18 do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia da OAB da franquia do contraditório e da ampla defesa ao suposto ofensor, alvo da moção. 



    13. À falta de tipificação legal prévia neste sentido, a consequência vislumbrada pela recorrente para as pessoas repudiadas ofende os direitos fundamentais inscritos no art. 5º, incs. XIII e XXXIX, da Constituição da República. 



    14. Igualmente, à falta de previsão legal, o intento relativo à manutenção e à ampla publicidade de “lista de ‘inimigos’ da OAB” — como aduz o Ministério Público Federal — mostra-se inequivocamente desproporcional. 



    15. O desagravo público, a teor de sua denominação, já promove a publicidade necessária e contemporânea de um ato cometido contrariamente à advocacia, conforme o multicitado art. 18. Para além disso, a manutenção de um “cadastro” de desagravos, com o nome das autoridades ou cidadãos indicaria exposição constante, atípica, e sem valia para o desestímulo de novos disparates. Como arquitetado pela recorrente, a pessoa que ficaria publicamente exposta, e alheia à possibilidade de ingressar, também, na advocacia tenderia mais a destilar sua aversão noutras oportunidades, do que compreender a necessidade de seu respeito e função “indispensável à administração da justiça”, como expressamente consigna a Carta da República em seu art. 133. 



    16. Não se pode confundir, como argumenta a recorrente, a liberdade de expressão com suposto dever de dar ampla publicidade. Logicamente, o que é liberdade, não é dever, e vice-versa. Conquanto haja previsão de publicação do desagravo, não o há de manutenção e, menos anda, de divulgação de lista nas quais mantidas tais pessoas.



    17. Nestes moldes, o acórdão recorrido está em plena consonância com a jurisprudência do STF, inclusive, quanto à possibilidade de intervenção judicial para reparar abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, providências vedadas em recurso extraordinário. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.209.757-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019).



    18. Para a espécie, inclusive, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    19. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator